Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em face de acórdão que manteve a condenação à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. O embargante sustenta nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar: (i) a alegação de ilicitude da prova obtida em razão da entrada domiciliar; (ii) o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) os critérios de dosimetria e regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do CPP autoriza os embargos de declaração apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não servindo como meio de rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada a legalidade da entrada domiciliar, reconhecendo a existência de fundadas razões e estado de flagrância em crime permanente, à luz do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF (RE com repercussão geral e HC 169.788).
5. A decisão embargada também examinou detalhadamente a dosimetria, justificando a exasperação da pena-base pela natureza (crack) e quantidade expressiva da droga (quase 15 kg), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e precedentes.
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado no reconhecimento de dedicação habitual do réu à atividade criminosa, não configurando omissão, mas juízo de mérito devidamente motivado.
7. O regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena foram mantidos com base no quantum da pena e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo contradição a ser sanada.
8. O embargante busca rediscutir matérias já enfrentadas e decididas, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.